Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para que possam, no prazo de dez dias, exercer a faculdade de se pronunciar quanto à reapreciação da apelação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008